Tribunal: TJSP
Processo: 2279400-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM MÓVEL – BUSCA E APREENSÃO – Liminar – Deferimento – Revogação – Descabimento – Notificação extrajudicial – Remessa e recebimento no endereço constante do contrato – Alegação de falsidade da assinatura – Impertinência, na hipótese – Decisão mantida – Recurso desprovido.